Tribunal: TJBA
Processo: 8013413-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013413-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IVINE LETICIA FERREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LAYON SANTOS ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA AUDIOVISUAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes acusados da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da instrução processual e manteve a prisão preventiva, sob alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso prévio a vídeos utilizados como prova, bem como de quebra da cadeia de custódia dos arquivos audiovisuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de acesso prévio aos vídeos utilizados na instrução; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível para reexame de provas complexas. 4. Os vídeos questionados foram juntados aos autos do inquérito antes do oferecimento da denúncia e permaneceram disponíveis às partes no sistema eletrônico, tendo sido acessados pela defesa. 5. A defesa não demonstrou impedimento concreto de acesso prévio aos arquivos, tampouco alegou dificuldade em momento oportuno, o que afasta a tese de cerceamento. 6. O juízo de origem assegurou prazo para manifestação sobre os vídeos, e a própria defesa elaborou relatório técnico, evidenciando o efetivo exercício do contraditório. 7. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verificou no caso. 8. A mera ausência de metadados completos ou indícios de recodificação dos arquivos não comprova, por si só, quebra da cadeia de custódia ou adulteração da prova. 9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige demonstração concreta de manipulação ou comprometimento da prova para reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, o que não ocorreu. 10. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na evasão do distrito da culpa, evidenciada pela prisão dos pacientes em local diverso do domicílio. 11. A condição de genitores de menor não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, ausentes elementos novos aptos a revogar a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente alegação genérica de cerceamento de defesa. 2. A ausência de comprovação de adulteração ou manipulação da prova afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia. 3. O acesso aos elementos probatórios e a concessão de prazo para manifestação asseguram o contraditório e a ampla defesa. 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de evasão do distrito da culpa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013413-21.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Layon Santos Rocha (OAB/BA 53.994), como pacientes PEDRO VICTOR DE SOUZA COELHO e IVINE LETÍCIA FERREIRA DOS SANTOS, e como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari (BA). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora: Salvador, .